Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722916-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DOS REIS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 630 DO STJ. ANÁLISE DA QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. MINORANTE ESPECIAL DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. o11.343/06. INCIDÊNCIA À FRAÇÃO MÁXIMA. DOSIMETRIA REDUZIDA. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada pelos agentes policiais, porquanto, deferida judicialmente e amparada em fundadas razões aptas a justificar a diligência. Preliminar rejeitada. 2. Comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, restando inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio ou compartilhado. 3. Nos termos da Súmula n.o 630 do STJ, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 4. A quantidade de drogas, utilizada como fundamento para exasperar a pena-base, não pode ser novamente considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, sob pena de configurar indevido bis in idem. 5. “A detração só tem relevância na fase condenatória quando influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo dispensável quando fixado o regime aberto” (Acórdão 1307082, 00033248720188070004, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade, ao argumento de que o decreto condenatório estaria lastreado em elementos de informação constantes exclusivamente do inquérito policial, que teria sido instaurado com base em denúncia anônima sem prévia apuração. Ademais, assevera que foi admitida prova ilícita, diante da nódoa que macula a busca e apreensão, a qual teria sido oriunda de quebra de sigilo bancário e telefônico realizados sem autorização judicial. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A prova constante nos autos permite constatar que as investigações policiais tiveram início não só a partir de denúncias anônimas, mas também dos fatos narrados por Bianca Llorente Barrio Bernardes Amorim, constantes da Ocorrência Policial n.o 1646/2020-DEAM (ID: Num. 31012370 – págs. 25/28) – na qual Bianca atribuiu ao recorrente a prática de violência sexual – e das declarações prestadas por seu namorado Marcelo Henrique Mendonça perante autoridade policial, os quais corroboravam as “denúncias anônimas” de que o réu tinha drogas em depósito e as vendia. Em relação ao deferimento de medida de busca e apreensão baseada em quebra ilegal de sigilos telefônico e bancário de Bianca Llorente Barrio Bernardes Amorim, cabe notar que a decisão menciona expressamente que “foram entregues comprovantes de transferência bancária de valores referentes à aquisição de drogas e cópias de mensagem que indicaram o fornecimento de drogas de Fernando a Bianca”. Ou seja, diferente do que sustenta a Defesa, não houve quebra ilegal de sigilos telefônico e bancário, mas entrega voluntária de documentos, destinada a corroborar as acusações feitas por Bianca e Marcelo, conforme bem destacou a Procuradoria de Justiça. Assim, não comporta acolhimento o pedido de nulidade de provas, visto que, além das denúncias anônimas, foram utilizados outros elementos para justificar o deferimento da medida de busca e apreensão no domicílio do recorrente, sobretudo a versão de Bianca e Marcelo, a justificar a presença de indícios graves de mercancia ilícita de entorpecentes pelo apelante, não subsistindo a alegação a respeito da ilegalidade da prova ou do desrespeito ao direito à inviolabilidade do domicílio (ID 35583695 - Pág. 5). (...) não há que se falar em ilicitude da prova na espécie, visto que a situação dos autos não se amolda ao decidido pela Sexta Turma do STJ, quando do julgamento do HC 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz e ao Tema n.o 280, afetado em repercussão geral pelo STF, no RE n.o 603.616/RO, que ficou definido que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Em ambas as situações foram definidos parâmetros para o ingresso domiciliar por agentes policiais ou autoridades investigativas sem o acompanhamento de mandado judicial ou fundadas razões a respeito do ocorrido, situações não evidenciadas nestes autos. Isso porque os agentes policiais, que realizaram a diligência, estavam munidos de mandado de busca e apreensão autorizador da medida, evidenciando a existência de controle jurisdicional a respeito do ato, nos termos do art. 5o, inc. XI, da CF/88. Portanto, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada pelos agentes policiais, porquanto, deferida judicialmente e amparada em fundadas razões aptas a justificar a diligência (ID 35583695 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024